Tribunal: TJES
Processo: 5001506-03.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001506-03.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA e outros
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001506-03.2023.8.08.0007

ORIGEM
: Juízo de Baixo Guandu - Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA e MARWINN ALVARENGA RODRIGUES

RECORRIDOS
: CARLOS HENRIQUE SILVA DE SOUZA, ALLIANZ SEGUROS S/A, MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA e MARWINN ALVARENGA RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CORPO NEUTRO. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega ter sofrido um acidente de trânsito e, diante disso, realizou pedido de indenização em virtude de alegados prejuízos materiais, originado do sinistro que envolveu os veículos litigantes
.

2. A sentença objurgada afastou a preliminar e verificou a culpa pelo acidente a ré Maria de Oliveira Ferreira, isentando os outros réus, foi aplicada a teoria do corpo neutro, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão nos recursos interpostos pelas recorrentes consiste no argumento de (i) condenação solidária, (ii) inaplicabilidade da teoria do corpo neutro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando a falta de provas claras, a Teoria do Corpo Neutro esclarece que em casos de engavetamento, o último veículo (no caso, o de Maria) é presumidamente o responsável por iniciar a cadeia de colisões, impulsionando os demais veículos à frente.

6. Assim, impõe-se a decisão com base
na condição de que o 1º réu, Carlos, agiu como um "corpo neutro", sendo arremessado contra o carro da frente (o do autor) sem uma ação voluntária, o que rompe o nexo de causalidade e afasta sua responsabilidade, com base no Art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que exige que os motoristas mantenham distância segura, mas, no caso de engavetamentos, a culpa recai sobre quem inicia o choque.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
as partes recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto,
fica suspensa
a exigibilidade da verba sucumbencial, porquanto os recorrentes fazem jus ao benefício da justiça gratuita.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)